Tribunal: STF
Processo: RE 1321380
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PECÚLIO POST MORTEM. DIREITO DA AUTORA, A QUAL SE ENQUADRA NA SITUAÇÃO DESCRITA NO ART. 45 DA LEI ESTADUAL N°. 285/79. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE RECONHECE EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, § 4º; 40, § 12; e 97 da CF.
    Inicialmente, importa salientar que a discussão acerca dos juros de mora aplicáveis está prejudicada, porquanto o recurso especial simultaneamente interposto foi, neste ponto, provido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.889.547-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, com trânsito em julgado em 09.04.2021.
    Quanto à possibilidade, ou não, de pagamento do pecúlio post mortem, o recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.155.096, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.156.915, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.080.235, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator